Tribunal: TJDFT
Processo: 0702638-38.2020.8.07.0019
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE E CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. ADEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. SENTENÇA MANTIDA.
1 Réu condenado por infringir os artigos 65 da Lei de Contravenções Penais e 24-A, da Lei 11.340/2006, depois de porque perturbar a paz de sua própria genitora, insultando-a e forçando a entrada em sua casa, com flagrante afronta à medida proibitiva de aproximação e contato anteriormente deferidas.
2 A palavra da vítima é de especial relevância na apuração de crimes de violência doméstica e familiar, normalmente cometidos longe de testemunhas. Neste caso, toi ainda corroborada pela confissão parcial do réu e pelo testemunho do policial que atendeu à ocorrênci. O tipo contravencional se caracteriza quando a perturbação da paz implica grave aborrecimento ou abalo emocional, retirando o sossego e a serenidade da vítima.
3 Admite-se o aumento de até um oitavo incidente sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável.
4 Apelação não provida.